Tribunal: TJPA
Processo: 0815098-54.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815098-54.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: IVANI MONTEIRO SILVA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. DESLIGAMENTO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por professora contratada temporariamente pela SEDUC/PA contra ato do Secretário de Estado de Educação do Pará, que determinou seu desligamento funcional sem a prévia instauração de processo administrativo ou oportunização de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão antecipada do contrato temporário de prestação de serviço, com fundamento na conveniência administrativa, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante da natureza precária do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Contrato temporário firmado com fundamento no art. 37, IX, da CF/88 e regulado pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, cuja natureza precária afasta a aplicação das garantias inerentes ao servidor efetivo.

4. A cláusula contratual autorizava a rescisão por conveniência administrativa, independentemente de processo disciplinar.

5. Jurisprudência consolidada reconhece a legalidade do desligamento de servidores temporários por ato discricionário da Administração, sem necessidade de contraditório ou ampla defesa, quando motivado por conveniência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Mandado de segurança conhecido e denegado.

"Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode rescindir, por conveniência administrativa e sem prévia instauração de processo administrativo, contrato temporário firmado nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, dada a natureza precária do vínculo funcional."

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 37, IX.

“Jurisprudência relevante citada”: TJ-PA,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator . (21ª Sessão Ordinária)

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora registradas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por IVANI MONTEIRO SILVA, professora contratada pela rede pública estadual de ensino, em face de suposto ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, Ricardo Nasser Sefer, que teria determinado seu desligamento funcional sem a observância do devido processo legal. Na inicial do mandamus, a impetrante alega e ao final requer (ID. 28603587):

(i)

Foi aprovada em primeiro lugar no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2024, tendo firmado contrato com a SEDUC/PA e sido lotada na região da DRE de Tucuruí;

(ii)

Sem casa de apoio e sem recursos, viveu dias difíceis. Suas enfermidades se agravaram. Diagnosticada com refluxo,, rinossinusopatia, lombalgia e tenossinovite, precisou retornar a Belém para tratamento, levando atestado médico. Que, durante sua recuperação, tomou conhecimento, por meio de grupos de WhatsApp que havia sido desligado, conformando, posteriormente, por meio do Diária Oficial do Estado, sem prévia notificação, instauração de processo administrativo ou possibilidade de defesa;

(iii)

Dirigiu-se à SEDUC e lá lhe informaram que havia um processo em seu nome, sendo posteriormente chamada para reunião com a direção da DRE e um militar da PM, sem qualquer amparo formal ou garantia do contraditório;

(iv)

Que o pedido de desligamento foi formulado pela DRE de Tucuruí, no dia 1º/07/2025 e no dia 03/07/2025, o distrato contratual foi publicado no DOE, inexistindo qualquer processo administrativo formal, tampouco notificação prévia, ou qualquer observância ao contraditório e ampla defesa;

(v)

Requereu medida liminar, para: a) suspender imediatamente os efeitos a) suspender imediatamente os efeitos do destrato publicado no Diário Oficial do Estado; b) determinar o restabelecimento provisório do vínculo da impetrante junto à SEDUC/PA; e c) garantir que não haja novo desligamento sem a devida instauração de processo administrativo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa; e

(vi)

Requereu, ao final, seja concedida a segurança, para: a) confirmar a medida liminar, tornando-a definitiva, com a declaração de nulidade do distrato; b) a reintegração da impetrante ao cargo temporário, com lotação condizente à sua classificação no PSS nº 003/2024; c) a condenação da autoridade coatora ao pagamento das remunerações vencidas desde o desligamento indevido, até a efetiva reintegração; d) a vedação de qualquer novo desligamento sem prévia instauração de processo administrativo regular, com garantia plena do contraditório e da ampla defesa.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que, determinou fosse a inicial emendada, com a indicação correta do polo passivo (ID. 28902057).

Em 06/08/2025, a Desembargadora Relatora deferiu o pedido de justiça gratuita, reservou-se para apreciar o pedido de liminar por ocasião do mérito da demanda e determinou a notificação da autoridade coatora, intimação do Estado do Pará e as providências de praxe (ID. 28980182).

O Estado do Pará apresentou manifestação, arguindo, preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental e, no mérito, inexistência de direito líquido e certo, em razão da natureza precária do vínculo da impetrante, a qual pode ser dispensada por ato discricionário da Administração. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar e, caso ultrapassada, a denegação da segurança (ID.29395038).

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela denegação da segurança, considerando que a rescisão de contrato temporário reside no campo da discricionariedade da Administração Pública.

Vieram os autos à minha relatoria, em obediência à Emenda Regimental 037/2025.

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente, em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente mandado de segurança preenche os requisitos formais e materiais exigidos, razão pela qual entendo ser cabível e admissível a sua apreciação por esta Corte.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade do ato administrativo que determinou o desligamento da impetrante, professora contratada pela SEDUC/PA, sem instauração de processo administrativo ou concessão de contraditório e ampla defesa.

I – Da Preliminar de Ausência de Prova Pré-Constituída – Necessidade de Dilação Probatória

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado, suscitada implicitamente em sede de informações pela autoridade coatora.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a impetrante instruiu adequadamente a petição inicial com documentos que retratam os fatos narrados, tais como cópias dos contratos firmados, publicação do distrato no Diário Oficial do Estado, declarações funcionais, certidões e comprovantes de atuação junto à SEDUC/PA, além de documentos que comprovam a existência do vínculo e o seu rompimento.

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada, passando-se à análise do mérito.

II – Do Mérito: Natureza Jurídica do Contrato Temporário e Discricionariedade da Administração Pública

A impetrante busca, por meio do presente
mandamus
, o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que ensejou o distrato contratual promovido pela Administração Pública Estadual, com fundamento na alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, razão não lhe assiste. É cediço o entendimento de que ao servidor temporário não há a garantia de estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, de sorte que sua contratação possui natureza precária e temporária, vinculada à necessidade temporária e interesse excepcional da administração. Sua dispensa, portanto, é possível a qualquer tempo independente de justa causa, dependendo apenas dos critérios de conveniência e oportunidade administrativos, a despeito de por quanto tempo ou quantas vezes o contrato possa ter sido renovado.

Consoante se depreende dos autos, a impetrante foi contratada pela SEDUC/PA com fundamento em processo seletivo simplificado, cujo regime jurídico é excepcional e regido pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal:

Art. 37. [...]

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Note-se que a Constituição somente conferiu a garantia da estabilidade aos detentores de cargos públicos efetivos, os quais somente perderão o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou através de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar.

No âmbito estadual, o contrato temporário é regulado pela Lei Complementar Estadual nº 07/91, que regula o art. 36 da Constituição do Estado do Pará, dispondo sobre contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Importa registrar que o Contrato Administrativo nº. 003295/2025, firmado entre partes previu, dentre outros que o prazo de vigência é de 03 (três) anos, com início em 20/03/2025 e término em 19/03/2029, podendo ser prorrogado até o último dia do ano letivo em que findar esse prazo. Além disso, o pacto, em sua Cláusula X, prevê expressamente aos possibilidade de rescisão e distrato, confira-se (ID. 286003609):

CLÁUSULA X - RESCISÃO E DISTRATO:

9.1. O distrato acontecerá por solicitação do contratado, quando manifestar expressamente e por escrito essa intenção, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias.

9.2. O distrato também poderá ocorrer por conveniência administrativa.

9.3. A rescisão acontecerá:

a) Quando insubsistentes os motivos que fundamentarem a contratação;

b) Na hipótese do inadimplemento de cláusula ou condição contratual.

9.4. O contratado está sujeito ao regime disciplinar da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, inclusive podendo o distrato do contrato temporário ser convertido em demissão, uma vez comprovada, por meio do devido processo legal, a prática de infrações graves passíveis de rompimento punitivo do vínculo funcional.

Isto é, o item 9.2 do contrato que confere à Administração ampla discricionariedade para proceder à rescisão contratual, desde que motivada pela conveniência administrativa, dada a sua natureza precária. Também, está prevista expressamente a possibilidade de distrato em caso de inadimplemento de cláusula ou condição contratual.

É consabido que o vínculo contratual estabelecido sob esse regime não gera estabilidade ou expectativa de permanência, e a rescisão, desde que não arbitrária ou desproporcional, não exige o contraditório prévio, mormente quando se cuida de apuração de conveniência administrativa — como no caso em exame.

A doutrina é clara nesse ponto. Neste exato sentido, é o escólio de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

O servidor temporário exerce sua função em caráter precário, sendo a ele inaplicáveis as garantias da estabilidade ou da permanência no cargo; sua dispensa pode ocorrer a qualquer momento, desde que atendidos os pressupostos legais do contrato firmado.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35. ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 714)

No caso concreto, a documentação juntada pela própria impetrante revela que o distrato decorreu de manifestação da DRE de Tucuruí (ID. 28603604), relatando condutas funcionais tidas por inadequadas (uso de palavras de baixo calão contra orientação da direção escolar, recusa ao cumprimento da jornada e ameaça de apresentar atestado médico como forma de descumprimento), conforme se extrai da folha de despacho e da portaria que instruiu a rescisão.

Ainda que a impetrante alegue não ter sido ouvida, a jurisprudência reconhece que, quando a rescisão contratual decorre de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não se exige contraditório, sobretudo quando o contrato é temporário e de natureza precária. Este é o entendimento pacificado no âmbito desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO C/C REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO . ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. O Agravante laborou no quadro da Administração Pública do Estado do Pará exercendo a função temporária de Agente Penitenciário, lotado na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém/PA por 24 (vinte e quatro) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2 . O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo; 3. Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4. À míngua de argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado pelo Juízo singular; 5. Recurso conhecido e desprovido . Decisão mantida. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808237-28.2020 .8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO E APLICOU EFEITO TRANSLATIVO PARA EXTINGUIR O PROCESSO EM 1º GRAU. CONTRAÇÃO TEMPORÁRIA. PRECARIEDADE. RESCISÃO A QUALQUER TEMPO . POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO . EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade do ato de distrato do ex servidor temporário, ora agravante, e da possibilidade de aplicação do efeito translativo ao caso, nos termos do art. 485, V do CPC, considerando que a exoneração também guarda relação com o cumprimento de determinação em sentença exarada na Ação Civil Pública nº 0053769-70.2009 .8.14.0301, que determina o distrato dos contratos temporários e sua a substituição por servidores concursados.

2 . O agravante sustenta a irregularidade do ato administrativo de distrato, declarando que este não ocorreu em virtude de processo de substituição de servidores temporários por aprovados em concurso público, arguindo que não foram disponibilizadas vagas nos referidos concursos para o Município de Mocajuba, bem como outros servidores temporários do município não tiveram seus contratos terminados. Aduz ainda que houve decisão extra petita, sendo incabível a aplicação do efeito translativo por não se tratar de processo que tenha relação com o julgado anterior, não se reconhecendo, portanto, existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada.

3. É cediço o entendimento de que ao servidor temporário não há a garantia de estabilidade prevista no art . 41 da Constituição Federal, de sorte que sua contratação possui natureza precária e temporária, vinculada à necessidade temporária e interesse excepcional da administração. Sua dispensa, portanto, é possível a qualquer tempo independente de justa causa, dependendo apenas dos critérios de conveniência e oportunidade administrativos, a despeito de por quanto tempo ou quantas vezes o contrato possa ter sido renovado.

4. Não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez que é possível a aplicação do efeito translativo pelo Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, sempre que se verificar a ocorrência de qualquer das causas referidas no art . 485, § 3º do CPC.

3. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08075618020208140000 17389354, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DISTRATO C/C REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1. O Agravante laborou no quadro da Administração Pública do Estado do Pará exercendo a função temporária de Agente Penitenciário, lotado na Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, ...Ver ementa completaem Santarém/PA por 24 (vinte e quatro) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário inicialmente firmado; 2. O servidor contratado a título precário não goza do direito à estabilidade, razão pela qual, mediante critérios de conveniência e oportunidade, o Administrador pode determinar a sua dispensa, a qualquer tempo; 3. Impossibilitado o acolhimento do pleito de reintegração ao serviço público, porquanto não afastado o vínculo administrativo originário de contrato temporário; 4. À míngua de argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado pelo Juízo singular; 5. Recurso conhecid

(TJ-PA - AI: 08082372820208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO . ART. 37, IX, DA CF/88. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA . I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Renato de Abreu Soares contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que rescindiu unilateralmente seu contrato temporário de prestação de serviços antes do término do prazo contratual, sem prévia comunicação ou possibilidade de defesa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão antecipada e unilateral de contrato temporário de servidor público exige a instauração de processo administrativo e se tal ato fere o direito ao contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando o prazo restante do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, o contrato temporário para atender a necessidade excepcional de interesse público não confere estabilidade ao servidor, podendo a Administração Pública, com base em critérios de conveniência e oportunidade, rescindir o contrato a qualquer momento, inclusive antes de seu término. 4. A rescisão unilateral de contratos temporários não exige a instauração de processo administrativo, sendo legítima a atuação discricionária da Administração para decidir sobre a manutenção ou rescisão antecipada do vínculo.

IV . DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido improcedente. Segurança denegada. Tese de julgamento: "A Administração Pública pode, com base na conveniência e oportunidade, rescindir unilateralmente e antes do término do contrato temporário firmado nos termos do art . 37, IX, da Constituição Federal, sem necessidade de prévia instauração de processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47 .872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator .

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro .

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08007471320248140000 22824273, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público)

Assim sendo, a dispensa ad nutum de servidor designado a título precário não importa em ilegalidade e independe de processo administrativo prévio, dado que aquele possui pleno conhecimento da precariedade de sua situação funcional.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, na linha do parecer do Ministério Público, conheço e denego a segurança, por não vislumbrar ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025